Tribunal: TJES
Processo: 0037646-90.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0037646-90.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: LUIZ ROBERTO COGO

EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO PEDRAL DE SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER PREVENTIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E À INOCORRÊNCIA DOS MARCOS DO ART. 1.048 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pcontra acórdão que, por unanimidade, reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reformando a sentença. O embargante alega omissão do julgado quanto ao caráter preventivo dos embargos e à ausência de constrição judicial efetiva, sustentando que os marcos do art. 1.048 do CPC/73 (arrematação, adjudicação ou remição) não ocorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o caráter preventivo dos embargos de terceiro e a inexistência de constrição efetiva;
(ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.048 do CPC/73 e à jurisprudência que trataria da mitigação do prazo em favor do terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o marco inicial da contagem do prazo para oposição dos embargos de terceiro, fixando-o na data em que o embargante teve ciência inequívoca da decisão que reconheceu a fraude à execução (20/10/2011).

5.O julgado expressamente reconheceu que, embora o art. 1.048 do CPC/73 mencione a arrematação, adjudicação ou remição, a jurisprudência mitiga o termo inicial para o momento da ciência inequívoca da constrição judicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1926035/PR) e do TJES (Apelação Cível 5007373-87.2022.8.08.0014).

6.O argumento de que os embargos seriam preventivos contra mera ameaça de constrição foi implicitamente afastado, pois o acórdão registrou que o embargante teve ciência de ato judicial mais gravoso que a mera averbação, qual seja, a declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução.

7.As alegações do embargante visam reexaminar a tese jurídica e os fatos apreciados, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

8.A jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018) reafirma que a irresignação contra o conteúdo da decisão não configura omissão, sendo incabível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2.Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada o marco temporal de contagem do prazo dos embargos de terceiro, ainda que a parte discorde da interpretação jurídica adotada.

3.O prazo quinquenal do art. 1.048 do CPC/73 inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca da constrição judicial, e não necessariamente nos marcos de arrematação, adjudicação ou remição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 1.048; CPC/15, arts. 1.022, 485, IV, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1926035/PR, Terceira Turma, j. 27/06/2022;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018;

TJES, Apelação Cível 5007373-87.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 01/04/2024;

TJES, Apelação Cível 0016270-10.2010.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/10/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037646-90.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ROBERTO COGO e outros

APELADO: JOSE ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LUIZ ROBERTO COGO
em face do acórdão de ID 13242292 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível
de
JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
para reformar

a r. sentença a fim de reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 9508774), o embargante aduz que houve omissão, pois não teriam sido analisados os fatos de que os embargos de terceiro possuem caráter preventivo, pois visavam combater mera ameaça de constrição e não uma constrição judicial efetiva, bem como os marcos expropriatórios do art. 1.048 do CPC/73 (arrematação, adjudicação ou remição) não ocorreram.

Contrarrazões (ID 14294473) pelo não provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, determinando o cancelamento da averbação de ajuizamento do feito executivo na matrícula do imóvel e condenando os litigantes ao pagamento, pro rata, das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de terceiro à luz do prazo previsto no CPC/73 e da jurisprudência sobre a ciência inequívoca da constrição; e (ii) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 1.048 do CPC/73, inicia-se na data da arrematação, adjudicação ou remição, mas pode ser mitigado pela jurisprudência para considerar o momento em que o embargante toma ciência inequívoca da constrição judicial.

4. No caso, restou demonstrado que o embargante teve ciência inequívoca da averbação na matrícula do imóvel em 20/10/2011, quando foi juntado ao processo executivo o aviso de recebimento da intimação da decisão que reconheceu a fraude à execução.

5. Considerando o prazo de cinco dias do CPC/73 e as regras de contagem de prazo então vigentes, o termo final para oposição dos embargos de terceiro se deu em 25/10/2011, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 04/11/2011, tornando-se, portanto, intempestiva.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao embargante, parte vencida, suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO provido. Apelação de LUIZ ROBERTO COGO prejudicada.

Tese de julgamento:

1. Conforme jurisprudência, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro no processo de execução inicia-se na data em que o terceiro embargante tem ciência inequívoca da constrição judicial.

2. O ajuizamento de embargos de terceiro após o prazo legal acarreta sua intempestividade e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

3. A parte que ajuíza embargos de terceiro intempestivos deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 1.048; CPC/15, arts. 485, IV, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1926035/PR, Rel. Min. Terceira Turma, j. 27/06/2022; TJES, Apelação Cível 5007373-87.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 01/04/2024; TJES, Apelação Cível 0016270-10.2010.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/10/2015.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

O julgado foi inequívoco ao extinguir os embargos de terceiro por intempestividade. A
ratio decidendi
baseou-se em duas premissas centrais:
(i)
a tese jurídica de que o prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.048, CPC/73, inicia-se na data da ciência inequívoca da constrição, conforme jurisprudência pacífica (STJ, AgInt no AREsp 1926035/PR; TJES, Apelação Cível 5007373-87.2022); e
(ii)
o marco fático de que esta ciência ocorreu em 20/10/2011.

O Embargante sustenta que o v. acórdão não analisou que os embargos de terceiro eram preventivos dirigidos contra a averbação premonitória, sendo mera ameaça e não constrição e, por conseguinte, não ocorreria a abertura do termo inicial para contagem de eventual prazo para manejo dos embargos de terceiro.

No entanto,
o Colegiado foi específico ao eleger a data 20/10/2011 como ciência inequívoca da constrição judicial.
Nesta data, o embargante teve ciência de ato judicial mais gravoso que a simples ameaça da averbação: ele foi cientificado via juntada de Aviso de Recebimento no processo executivo (fl. 218-v) da decisão que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da sua compra e venda perante o exequente.

Há também o fato indiscutível de que
a averbação premonitória gera efeitos práticos que podem dificultar eventual alienação do imóvel pelo proprietário, configurando turbação ao direito de disposição do bem de pessoa que não figura no polo passivo do processo executivo
(TJ-MT 10219319320228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)(TJ-PE - Apelação Cível: 00150056420198172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC).

Nesse sentido, pode-se afirmar que o embargante tomou ciência da averbação premonitória ocorrida no bojo executivo, que não se trata de mera publicidade da existência da execução, mas de verdadeiro prejuízo ao possuidor.

Importante frisar que a jurisprudência do Col. STJ adota o entendimento de que a fluência do prazo de 5 dias para a oposição dos embargos de terceiro ocorre a partir da data da turbação ou esbulho
excepcionalmente na hipótese do terceiro não ter ciência da execução
(AgInt no AREsp n. 2.121.570/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) (REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

No entanto,
o referido entendimento não se aplica no presente caso,
uma vez que o embargante tomou ciência da execução em dois momentos: citação em 20/10/2011 acerca do processo de execução e no ato de transferir o imóvel para o seu nome em 04/11/2010, quando já estava averbada a execução em 09/08/2010 (fl. 38).

Inclusive, o v. acórdão mencionou entendimento deste E. TJES considerando a data da ciência inequívoca da decisão judicial nos autos da ação de execução como marco inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA – INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
Patente a intempestividade dos embargos de terceiro opostos após o quinquídio contado da ciência inequívoca da decisão judicial nos autos da ação de execução que determinou o bloqueio da matrícula do bem litigado
. 2. A interposição intempestiva dos embargos de terceiro, como pressuposto processual, trata-se de matéria de ordem pública, sendo medida necessária conhecer, de ofício, tal intempestividade, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, IV do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito. (TJ-ES - APL: 00162701020108080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2015)

Portanto, vislumbro que o ato judicial da declaração de ineficácia da alienação foi utilizado pelo v. acórdão como fundamento fático para aplicar a tese jurídica da ciência inequívoca. O julgado, portanto, não foi omisso.

O embargante também sustenta que o v. acórdão teria incorrido em omissão por não analisar que os marcos legais de arrematação, adjudicação ou remição (art. 1.048, CPC/73) não ocorreram.

Novamente, não há omissão, mas clara tentativa de rediscussão do mérito.

O v. acórdão não ignorou o art. 1.048, CPC/73; pelo contrário, o interpretou. A
ratio decidendi
do julgado foi, expressamente, afastar a interpretação literal do dispositivo que exigiria aguardar a arrematação, adotando, fundamentadamente, a tese da mitigação, pela qual o prazo de 5 dias se inicia pela ciência inequívoca.

Para tanto, baseou-se em jurisprudência consolidada do STJ e deste próprio Tribunal, que perfilham o entendimento de que a ciência inequívoca da constrição deflagra o prazo.

Assim, o acórdão embargado é claro, coeso e fundamentado, não havendo qualquer vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

O embargante, sob o manto de supostas omissões, busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por mero inconformismo, finalidade inadequada para a espécie recursal.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ROBERTO COGO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.